Tribunal: TJMT
Processo: 1006004-78.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006004-78.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONNE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 513.370.101-20 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I - Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

II - In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a desnecessidade da realização de pericia grafotécnica uma vez que o processo esta instruído com instrumento de contrato com assinatura visualmente idêntica a da parte apelante, bem como está instruído com o comprovante de pagamento, efetuado diretamente na conta bancaria da parte apelada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Embargos de Declaração no Recurso de Agravo Regimental interposto por RONNE NUNES DE ALMEIDA em desfavor de ENERGISA S/A, contra Acordão que confirmou por unanimidade o resultado da sentença e o Acordão do Recurso de Apelação, da seguinte forma:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA –DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica.

III - Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que o termo de inspeção foi deixado na caixa do correio, razão pela qual entendo que a parte apelante teve conhecimento da irregularidade do equipamento.

IV - Não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL."

Inconformado com o Acordão do Recurso de Agravo Regimental, a parte autora apresentou RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) houve omissão no acordão, já que a notificação da irregularidade jamais lhe foi entregue pessoalmente; (ii) por fim, faz prequestionamento.

Contrarrazões purgando pela rejeição dos Embargos Declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Embargos de Declaração no Recurso de Apelação interposto por RONNE NUNES DE ALMEIDA em desfavor de ENERGISA S/A, contra Acordão que confirmou por unanimidade o resultado da sentença e o Acordão do Recurso de Apelação.

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Na presente hipótese, não existe contradição, já que tal situação foi devidamente abordada no item III do acordão ora guerreado.

Assim, restou devidamente comprovada a fraude praticada no aparelho de medição.

Friso que o próprio histórico de consumo confirma um aumento substancial após a regularização da fraude.

Ademais, a alegação inicial aduziu que a parte ora embargante só tomou conhecimento da recuperação de consumo, após perceber a realização de protesto do seu nome.

Friso que a constatação da fraude do aparelho de medição ocorreu em 08/11/0218.

Analisando os documentos colacionados com a petição inicial, verifiquei que de fato houve um protesto foi realizado em 14/03/2022, junto ao 4o Tabelionato de notas e protesto de títulos de Rondonópolis. (id. 159673271 - Pág. 1).

Entretanto, como se sabe, a Resolução 1.000, da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), não prevê o protesto em cartório das contas de luz em atraso.

Dessa forma, claramente se percebe que o protesto é referente a algum acordo efetuado entre as partes.

Corroborando com tal entendimento, analisando as duas faturas elétricas, recebidas em data anterior ao protesto, e colacionadas aos autos com a petição inicial, verifico a seguinte situação:

A fatura com vencimento em 20/09/2019 (id. 159673268 - Pág. 1), traz no quadro atenção, a seguinte informação:

Aviso: “PARCELA 2/2 REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO; 916 DIAS PREZADO CLIENTE, NEGOCIE MELHORES CONDIÇÕES EM NOSSA AGENCIA”.

Da mesma forma, a fatura com vencimento em 18/03/2022 (id. 159673264 - Pág. 1), traz no quadro atenção, o seguinte informação:

'Aviso: “Permanecendo em atraso os "DÉBITOS ANTERIORES", já reavisados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga”.'

Dessa forma, tenho que as alegações da embargante beiram a má-fé processual.

Assim, é evidente que a parte embargante tinha pleno conhecimento da recuperação de consumo, já que já como mencionado no acordão, o termo de inspeção foi deixado na caixa do correio.

Sem mais delongas, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, com relação ao requerimento da Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação dos artigos 2°, 7° da Lei 8.078 de 1990 (Código de Defesa do Consumidor); artigos 1°, 29° e 31° da Lei 8.987 de 1995; e artigos 2° e 3°, inciso XIX, da Lei 9.427 de 1996.

Entretanto, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023